Tribunal: TJBA
Processo: 8014466-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS n. 8061736-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE:
ALISSON

SILAS DE ARAÚJO OLIVEIRA

IMPETRANTE:
ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA

(OAB/BA n.°
85.215
)

IMPETRADO:
JU
I
Z DE DIREITO DA
2.ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA
D
E

VITÓRIA DA CONQUISTA
-BA

RELATORA: DESA. IVONE BESSA RAMOS

C/E

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de ALISSON SILAS DE ARAÚJO OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora a MM. Juíza de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 8004055-83.2026.8.05.0274.

2. O Paciente foi preso em 15.02.2026, na Rodovia BR-116, quando conduzia veículo no qual foram apreendidos fuzil Colt M4, pistola
Taurus
com numeração suprimida, munições, carregadores e porções de maconha, cocaína e
ecstasy
. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

3. A Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis do Paciente e a necessidade de extensão da liberdade provisória concedida à corré Alicia Fernanda da Silva Moura, com base no art. 580 do CPP.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea; (ii) definir se os predicados pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para afastar a custódia cautelar; e (iii) estabelecer se é cabível a extensão, nos termos do art. 580 do CPP, do benefício de liberdade provisória concedido à corré.

III. Razões de decidir

5. O decreto de prisão preventiva e a decisão que indeferiu a revogação contêm fundamentação concreta e individualizada. A Autoridade Coatora indicou o
modus operandi
delitivo, os objetos apreendidos, a posição do Paciente como condutor do veículo e a vinculação do material apreendido à criminalidade organizada.

6. A gravidade concreta da conduta justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O transporte de fuzil calibre 5.56 com luneta, pistola com numeração suprimida, 189 (cento e oitenta e nove) projéteis, 08 (oito) carregadores municiados e substâncias entorpecentes com inscrição indicativa de vínculo com organização criminosa de atuação nacional evidencia periculosidade concreta e risco real à ordem pública.

7. Os predicados pessoais favoráveis do Paciente — primariedade e residência fixa — não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justificam. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que condições subjetivas favoráveis são insuficientes para ilidir a custódia cautelar devidamente fundamentada.

8. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes diante da complexidade da logística criminosa e do elevado potencial lesivo do armamento transportado.

9. O art. 580 do CPP exige identidade de situação fática e processual entre os corréus. A liberdade provisória concedida à corré Alicia Fernanda da Silva Moura fundou-se em circunstâncias personalíssimas — condição de passageira sem indicativo de protagonismo, documentação de tratamento psiquiátrico e manifestação ministerial favorável —, nenhuma das quais se aplica ao Paciente, que ocupava a posição de condutor do veículo e não apresentou documentação médica nem obteve concordância do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos — transporte de arsenal bélico de uso restrito e substâncias entorpecentes com indicativo de vínculo com organização criminosa — atende à exigência do art. 315 do CPP e justifica a custódia para garantia da ordem pública. 2. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a recomendam. 3. A extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, pressupõe identidade de situação fática e processual, sendo inaplicável quando a decisão anterior se fundou em circunstâncias personalíssimas do beneficiário."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 315, 319, 580; Lei n.º 11.343/2006, art. 33; Lei n.º 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n.º 897.405/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.04.2024; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8014466-37.2026.8.05.0000
, sendo impetrado pelo Advogado Arcenio Cleber Farias Viana (OAB/BA n.º 85.215) em favor do
Paciente

ALISSON SILAS DE ARAÚJO OLIVEIRA
, apontando como Autoridade Coatora a MM. Juíza de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora